Tribunal: CARF
Processo: 13910.000029/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13910.000029/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE ODILO MARRAFON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS.
São isentos ou não tributáveis os créditos trabalhistas percebidos a título de
aviso prévio indenizado e os direitos relativos ao FGTS. Também são
rendimentos não tributáveis os valores pagos de férias proporcionais
convertidas em pecúnia (Ato Declaratório PGFN no 5 de 16 de novembro de
2006), férias em dobro ao empregado na rescisão contratual e adicional de 1/3
(um terço) previsto no inciso XVII do artigo 7o da Constituição Federal,
quando agregado a pagamento de férias simples ou proporcionais vencidas e
não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de
trabalho (Ato Declaratório PGFN no 6 de 1o de dezembro de 2008).
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Os honorários advocatícios cujo pagamento foi devidamente comprovado pelo
contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis,
sujeitos à tributação exclusiva e os isentos/não-tributáveis recebidos em ação
judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para
fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão da base de cálculo do montante de R$ 137.406,74, correspondente ao somatório das
parcelas isentas e tributadas exclusivamente na fonte, bem assim para reduzir o montante
deduzido a título de IRRF no valor de R$ 1.149,48, referente à parcela do tributo retido incidente
sobre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13910.000029/2008-36
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 234/240) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
191/197, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 7/12/2007 (fls. 165/170),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-
calendário de 2002, entregue em 3/4/2003 (fls. 183/187).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 90.122,10, já
incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até dez/2007), refere-se às infrações de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas – titular no valor de R$ 154.978,98,
dedução indevida de despesa com instrução no valor de R$ 3.996,00 e dedução indevida de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 699,37, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração (fls. 166/167):
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS -
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de trabalho
com vínculo emprega-tido. Os rendimentos referentes à ação judicial RT2951/1999
movida contra BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/0001-91, totalizam R$
295.002,75, sendo:
R$ 250.011,78 - total retirado pelo autor em 20/08/2002.
R$ 44.988,22 - total de Imposto de Renda recolhido.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e rendimentos isentos e não-
tributáveis. O Imposto de Renda pago deve ser proporcionalizado entre rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos tributáveis com tributação exclusiva
na fonte.
R$ 2,75 - valor devido pelo empregado ao INSS recolhido em GPS.
Com base nos cálculos periciais constante nas fls. 476/550 do processo trabalhista
constatou-se que 7,18% dos rendimentos são isentos e que 92,82% são tributáveis no
ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: FGTS.
Foram considerados tributáveis os seguintes rendimentos: Demais Rendimentos.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 273.831,28 (R$ 295.002,75 x
92,82%).
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 273.831,28.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

Por falta de previsão legal não estamos acatando a cópia de cheque nominal ao próprio
contribuinte JOSE ODILO MARRAFON, para a comprovação de pagamentos de
honorários advocatícios. Observe-se que o contribuinte não apresentou o contrato de
honorários advocatícios e valor informado no quadro de pagamentos efetuados
corresponde a R$ 59.000,00.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3o e 6° da Lei n°7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n°
8.134/90; arts. 1°, 3o, 5o, 6o, 11 e 32 da Lei n° 9.250/95; art. 21 da Lei n° 9.532/97; Lei
n° 9.887/99; arts. 1o , 2° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 e 44 do Decreto n°
3.000/99 - RIR/1999.
O valor da Linha 01 - Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas -
Titular, foi alterado, conforme demonstrado neste Documento, exclusão dos
rendimentos recebidos da fonte pagadora CNPJ 33.754.482/0001-24 no valor de R$
11.220,81, por tratar-se de rendimentos recebidos com exigibilidade suspensa, conforme
Dirf apresentada.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Dedução indevida a título de despesa com instrução, no valor de R$ 3.996,00 não
comprovados conforme declaração expressa firmada na data de 15/10/2007.
Enquadramento Legal: art. 8°, inciso II, alínea 'b', e § 3° da Lei n° 9.250/95; arts. 1°, 2°
e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos
recebidos da fonte pagadora CNPJ 33.754.482/0001-24 no valor de R$ 699,37, por
tratar-se de IRRF com depósito judicial, incidente sobre rendimentos recebidos com
exigibilidade suspensa, conforme Dirf apresentada.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 13/12/2007 (AR de fl. 188), o contribuinte
apresentou impugnação em 8/1/2008 (fls. 159/164), acompanhada de documentos de fls.
165/176, alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 192/193):
(...)
2.1. A RFB não considerou o acordo judicial firmado entre o Requerente e o Banco do
Brasil S/A no processo RT 2951/1999 e homologado pela Justiça do Trabalho (17a Vara
do Trabalho de Jacarezinho/PR), eis que considerou o rendimento total de R$
295.002,75, sendo R$ 273.831,28 tributáveis e R$ 21.17147 isentos, que correspondem
à verba relativa ao FGTS. tendo lançado à tributação, portanto, todos os rendimentos
isentos e não tributáveis informados pelo Banco, inclusive o que ela própria considerou
isento, ou seja, o FGTS;
2.2. A RFB "deduziu dos rendimentos da PREVI o valor de R$-11.220,81 reais,
correspondente a rendimentos com exigibilidade suspensa, que o Requerente, por
excesso de zelo, lançou à tributação". Também não considerou as despesas com
advogado, sob a alegação de que a documentação apresentada não se constitui em
documento hábil;
2.3. O Banco do Brasil S/A, conforme documento remetido ao Requerente, informou o
pagamento de R$ 165.132,00 a título de rendimentos tributáveis, tendo informado
também o desconto de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 44.988,22, e /os
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ '129.868,00. O Requerente, por sua
vez, lançou os rendimentos na DAA, “exatamente como foi informado pelo Banco do
Brasil, que é o contribuinte responsável pelo desconto do imposto de renda
na fonte", e que coincide com o acordo judicial e a planilha de cálculo que anexa,
ambos homologados pela Justiça do Trabalho;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

2.4. Os rendimentos não tributáveis correspondem a reflexo das horas extras mais
Repouso Semanal Remunerado em verbas indenizatórias (licença-prêmio indenizada,
folgas indenizadas, abonos é férias indenizadas);
2.5. O Requerente pagou, a título de honorários de advogado e de perito, a importância
de R$ 64.900,00, mediante depósito bancário em conta-corrente, agência Capital
Ecológica, do Banco do Brasil S/A, cujo titular é o advogado Nivaldo Migliozi, sendo
R$ 59.000,00 ao advogado, que ficou de repassar o valor de R$ 5.900,00 ao Perito
Carlos Olímpio de Paula, relativo aos honorários periciais, tendo informado tais valores
no quadro Pagamento e Doações Efetuados, da respectiva DAA;
2.6. "O recibo de depósito bancário anexo ao presente recurso comprova que a c/c
n. 182.784-7, agência 3.273-5, pertence ao advogado contratado pelo Requerente.";
2.7. Para efeito de dedução dos honorários em sua declaração de ajuste, o Requerente
utilizou o critério da proporcionalidade, conforme tabela, "lançando como dedução
efetiva o valor de R$-36.329,04";
2.8. Nos documentos que compõem o processo, verifica-se que no acordo judicial o
Requerente foi representado pelo seu advogado NIVALDO MIGLIOZ1, estando
"demonstrado que o pagamento de honorários de advogado está devidamente
comprovado";
2.9. A única fonte de renda do Requerente é sua aposentadoria e não possui bens
disponíveis para venda e fazer frente ao débito do Auto de Infração, nem "mesmo que
parcelado pela Receita Federal";
2.10. Ao final, requer "sejam considerados rendimentos isentos e não-tributáveis, os
informados pelo Banco do Brasil S/A, no total de R$-129.868,00 reais, inclusive o valor
correspondente ao FGTS", bem como "seja considerado hábil para fins de comprovação
de pagamento de honorários advocatícios, o cheque avulso no valor de R$-64.900,00
reais, que foi depositado em conta corrente do advogado, e "sejam plenamente
consideradas as demais alterações processadas pela Receita Federal através do Auto de
Infração já mencionado".
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 25 de março de 2011, a 6a Turma da
DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 06-
30.897 - 6a Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fl. 191):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste Anual caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS JUDICIALMENTE. DEDUÇÕES. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Para dedução com honorários advocatícios e verbas não tributáveis recebidas em
reclamatória trabalhista é necessária a previsão legal e comprovação idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

Devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/10/2011 (fl. 231), o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 16/11/2011 (fls. 234/240), acompanhado de documentos de fls.
242/249, com os mesmos argumentos da impugnação, enfatizando a questão da responsabilidade
do Banco do Brasil S/A acerca da retenção e recolhimento do imposto de renda e, em face do
principio da verdade material, a necessidade da análise de provas acostadas após o prazo de
interposição, colacionando acórdão deste CARF sobre a matéria.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
De acordo com informação constante no acórdão recorrido, o contribuinte não
contestou em sede de impugnação as matérias relativas à dedução indevida de despesa com
instrução e de IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre rendimentos
recebidos com exigibilidade suspensa, referente à fonte pagadora CNPJ 33.754.482/0001-24,
razão pela qual encontram-se preclusas a teor do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235 de
1972, com a redação do artigo 67 da Lei n° 9.532 de 10 de dezembro de 1997. Deste modo, o
presente julgamento limita-se à infração de omissão de rendimentos tributáveis, decorrentes da
ação judicial RT 2951/1999, movida contra Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/0001-91.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
argumentos (fls. 229/231):
(...)
5.2. Na análise dos autos, fls. 12/13, observa-se a existência de acordo judicial
formalizado por meio de petição (cópia autenticada por servidor), nos autos RT
2951/1999.
5.3. Segundo consta da referida petição, tem-se como valor bruto do acordo R$
295.000,00, IRRF a ser retido e recolhido pela empresa reclamada, no valor de R$
44.988,22, resultando ao Reclamante, o valor líquido de R$ 250.011,78. No referido
acordo, as partes declaram, ainda, que do valor acordado, R$ 196.615,15 referem-se a
horas extras e reflexos e 13° salário, R$ 88.376,85 são verbas indenizatórias" (sem
discriminação de quais seriam as verbas) e R$ 10.008,00 refere-se a FGTS.
5.4. Acompanha a petição de acordo, a planilha de fl. 14, que, segundo o Impugnante,
contém a discriminação das verbas. Trata-se de cópia juntada pelo Contribuinte e
autenticada por servidor, reproduzida de forma incompleta, contendo valores não
coincidentes com aqueles declarados na própria petição de acordo. Além do que, como
se pode observar não traz em seu canto superior direito a numeração indicativa da
página do processo judicial.
5.5. Insta esclarecer, antes de considerações outras,, que a sentença homologatória de
acordo não faz coisa julgada em relação à natureza das verbas pagas para efeito de
imposto de renda (Lei n° 5.869/73, art. 470), eis que a Justiça do Trabalho é
incompetente para tanto, sendo competente tão-somente para determinar o recolhimento
(Súmula n° 368 do TST e Provimento da CGJT.n° 01/1996).
5.6. Dessa forma, tem-se que a decisão homologatória de acordo atinge apenas as partes
da ação trabalhista, não podendo o Fisco ser prejudicado (Lei n° 5.869/73, art. 472).
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

5.7. No caso presente, o Impugnante não traz aos autos a petição inicial, a qual poderia
esclarecer a natureza das verbas pleiteadas. Por outro lado, os documentos que
acompanham a impugnação não revelam que a Procuradoria da Fazenda Nacional tenha
sido instada a se manifestar sobre n a natureza jurídica das parcelas para fins de imposto
de renda.
Logo, não sendo a decisão homologatória apta a definir, em relação ao imposto de
renda, a natureza tributável ou não das verbas pagas, devemos 'apurar tal circunstância
apenas em face da legislação tributária.
(...)
5.10. A análise dos autos revela que o procedimento fiscal, pautou-se pela observância
da legislação vigente, levando em conta, também, o acordo celebrado entre as partes.
Tanto é verdade que, na Descrição dos _Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07), parte
integrante do Auto de Infração, a Auditora-Fiscal afirma que, "com base nos cálculos
periciais constantes nas fls. 476/550 do processo, trabalhista", constatou que 7,8% dos
rendimentos são isentos e que 92,82% são tributáveis no ajuste anual (considerou isento
apenas o FGTS), tendo concluído que o total de rendimentos sujeitos à tributação
normal equivale a R$ 273.831,28 (R$ 295.002,75 x 92,82%).
6. Entendeu a Fiscalização, ainda, não restar comprovado o pagamento de honorários
advocatícios, eis que o Contribuinte não apresentou contrato de honorários ou outro
documento hábil e idôneo, capaz de demonstrar o pagamento, segundo se infere da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
6.1. Em sua defesa, o Contribuinte alega o pagamento "a título de honorários de
advogado e de perito de cálculo", no valor de R$ 64.900,00 (R$ 59.000,00 +
5.900,00), valor esse lançado em sua DAA no quadro de Pagamentos e Doações
Efetuados.
Afirma, também, que o referido pagamento foi efetuado mediante depósito bancário na
conta corrente n° 182.784-7, agência n° 3.73-5, do Banco do Brasil S/A, "cujo titular é o
advogado contratado NIVALDO MIGLIOZI", o qual ficou de repassar ao perito o valor
'de R$ 5.900,00.
6.2. No intuito de comprovar suas alegações, carreia aos autos, à fl. 16, comprovante de
depósito efetuado na referida conta corrente, constando efetivamente, como favorecido,
Nivaldo Migliozzi. Ocorre que o mencionado comprovante demonstra apenas o
depósito de RS 1,00 (um real), vindo a comprovar, tão-somente, que a conta corrente
n° 182.784-7 pertence a Nivaldo Migliozzi, advogado que assina a petição de fls. 12/13.
O cheque avulso, no valor de R$ 64.900,00, que, segundo o Impugnante, foi "emitido
somente para fins de depósito na conta do advogado", não consta dos autos, sendo
que a Auditora-Fiscal faz referência à "cópia de cheque nominal ao próprio' contribuinte
JOSE ODILO MARRAFON".
6.3. Destarte, o pagamento dos honorários (seja no valor de R$ 59.000,00 ou de R$
64.900,00) não restou comprovado pelo Impugnante. Consequentemente, não se mostra
possível a dedução a tal título, havendo que se manter inalterado o lançamento fiscal.
(...)
No recurso apresentado o contribuinte se insurge em relação aos seguintes pontos:
a) não exclusão do montante tributável da parcela correspondente aos rendimentos isentos; b)
honorários advocatícios; c) responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto de renda e d) incapacidade de pagamento do recorrente. O recurso foi acompanhado
com cópias dos seguintes documentos:
a) Segunda via do recibo com data de emissão em 20 de setembro de 2002, por
Marcela Cristina Tezolin, CPF no 003.425.009-99, no valor de R$ 26.500,00,
referente honorários advocatícios sobre a RT no 2951/1999-017-09 (fl. 243);
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

b) Declaração emitida por Nivaldo Migliozzi, OAB/PR 12.902, CPF
169.761.009-97, em 3 de setembro de 2011, referente o valor de R$
26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), a titulo de honorários
advocatícios, provenientes da defesa de seus interesses nos autos da
Reclamatória Trabalhista sob n. 02.951/1.999, do Trabalho de Jacarezinho/PR,
contra BANCO DO BRASIL S/A e outro (fl. 244);
c) Nota fiscal de prestação de serviços no 23513 da empresa Olímpio de Paula
Assessoria Contábil Sociedade Simples Ltda, emitida em 10/11/2011, no valor
de R$ 5.000,00, referente honorários de serviços contábeis prestados nos autos
02951.1999.017.09.40.4 – Banco do Brasil S.A. (fl. 245);
d) Demonstrativo das verbas componentes do acordo realizado com base no
valor líquido de R$ 250.011,78 (fl. 247);
e) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte – ano-calendário de 2002, emitido pela fonte pagadora Banco do Brasil
S.A., natureza do rendimento de demanda judicial trabalhista – processo
1999/000000002951 (fl. 248);
f) Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte – ano-calendário de 2002, emitido pela fonte pagadora Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em 10/2/2003, natureza do
rendimento do trabalho assalariado (fl. 249).
Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis
As parcelas isentas advindas de ação trabalhista são as indenizações decorrentes
de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
Decreto-lei n.o 5.452 de 1o de maio de 1943, entre as quais aviso prévio, não trabalhado;
indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa causa para não
optante do FGTS; indenização de um salário (maior remuneração) na despedida sem justa causa
(artigo 477); indenização equivalente a um salário mensal ao empregado dispensado, sem justa
causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua correção salarial –, e na legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107 de 13 de setembro de 1966, alterada pela
Lei n.o 8.036 de 11 de maio de 1990.
Com relação às férias, a princípio, o artigo 43, inciso II, do Decreto no 3.000 de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda), especifica que são rendimentos tributáveis, inclusive
quando indenizadas, entretanto, em virtude de jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, e
por força do artigo 19 da Lei no 10.522 de 2005, que regulamenta os casos em que a
Administração deve abster-se da sua obrigação legal de tributar, as férias não gozadas, recebidas
em espécie na rescisão do contrato de trabalho, tiveram a sua tributação afastada, como está
consolidado no artigo 62 da Instrução Normativa da RFB no 1.500 de 2014:
Art. 62. Estão dispensados da retenção do IRRF e da tributação na DAA os rendimentos
de que tratam os atos declaratórios emitidos pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional
com base no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, desde que observados os
termos dos respectivos atos declaratórios, tais como os recebidos a título de:
(...)
VII – férias e licença-prêmio não gozadas por necessidade do serviço, pagas em
pecúnia, na hipótese de o empregado não ser servidor público (Ato Declaratório PGFN
no 1, de 18 de fevereiro de 2005);
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

VIII – férias proporcionais convertidas em pecúnia (Ato Declaratório PGFN no 5, de 16
de novembro de 2006);
(...)
X – férias em dobro ao empregado na rescisão contratual (Ato Declaratório PGFN no14,
de 2 de dezembro de 2008);
XI – adicional de 1/3 (um terço) previsto no inciso XVII do art. 7o da Constituição
Federal, quando agregado a pagamento de férias simples ou proporcionais vencidas e
não gozadas, convertidas em pecúnia, em razão de rescisão do contrato de trabalho (Ato
Declaratório PGFN no6, de 1o de dezembro de 2008);
(...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos valores convertidos em pecúnia de férias integrais
ou proporcionais, e de seu terço constitucional, no momento da extinção do contrato de
trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade do serviço ou
por conveniência do servidor ou empregado.
Na descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração (fl. 166), a
autoridade lançadora informou que os rendimentos decorrentes da ação judicial RT 2951/1999
totalizou o montante R$ 295.002,75, cuja composição está demonstrada no quadro abaixo:

Total retirado em 20/8/2002
R$ 250.011,78
IRRF
R$ 44.988,22
INSS Empregado
R$ 2,75
Total retirado em 20/8/2002
R$ 295.002,75
Demonstrativo cálculos de fls. 476/550 processo trabalhista
7,18% Rendimentos Isentos
92,82% Rendimentos Tributáveis
Rendimentos Isentos - FGTS
R$ 21.181,20 (R$ 295.002,75 x 7,18%)
Rendimentos Tributáveis
R$ 273.821,55 (R$ 295.002,75 x 92,82%)
Não obstante a fiscalização ter informado que o valor de R$ 21.181,20,
correspondente a 7,18% do montante de R$ 295.002,75, referir-se à rendimentos isentos –
FGTS, o mesmo não foi excluído da parcela considerada tributável. Tal fato pode ser observado
a partir da análise da composição do montante dos rendimentos tributáveis de R$ 329.211,25, a
seguir:

Linhas da Declaração
Valores Alterados
Discriminação
Rendimentos Tributáveis
R$ 34.208,50 PREVI (Total (R$ 45.429,31) – Rend. Exig. Susp. (R$ 11.220,81)
R$ 273.821,55 Rendimentos Tributáveis
Ação Judicial
R$ 21.181,20 Rendimentos Isentos – FGTS
Total Rendimentos Tributáveis
R$ 329.211,25
IRRF Retido
R$ 46.387,01 PREVI (R$ 2.098,16 - R$ 699,37 ) + Ação Judicial (R$ 44.988,22)
Em consonância com o acordo formalizado entre as partes (fls. 171/172), com o
demonstrativo de verbas (fl. 247) e com o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte referente ao ano-calendário de 2002, emitido pela fonte pagadora
Banco do Brasil S/A (fl. 248), o contribuinte foi beneficiário do total de rendimentos tributáveis
de R$ 165.132,00, de rendimentos isentos e não-tributáveis referente FGTS/Conversões Férias –
LP – Aviso Prévio no valor de R$ 129.868,00, com IRRF de R$ 44.988,22. A composição das
verbas está discriminada no demonstrativo de fl. 247 e a seguir reproduzida:

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

VERBAS TRIBUTÁVEIS
Horas extras e RSR
R$96.414,28
58,3861872310%
Reflexos HE em 13° salário
R$7.537,46
4,5645039870%
Reflexos HE em férias utilizadas em descanso
R$9.291,67
5,6268124120%
Reflexos na Gratificação Semestral
R$16.069,05
9,7310332020%
Juros de mora
R$35.819,55
21,6914631690%
Total de verbas tributáveis
R$165.132,00
100,0000000000%
VERBAS NÃO TRIBUTÁVEIS
Reflexos em férias convertidas/indenizadas
R$14.887,70
11,4637170050%
FGTS com juros
R$13.210,56
10,1722980260%
Reflexos em licença prêmio convertida/Indenizada
R$69.819,61
53,7619813960%
Multa artigo 477 - CLT
R$3.669,54
2,8255921400%
Juros de mora sobre demais verbas
R$28.280,59
21,7764114330%
Total de verbas não tributáveis
R$129.868,00
100,0000000000%
TOTAL BRUTO
R$295.000,00
100,0000000000%
INSS PESSOAL
R$ -
0,0000000000%
Imposto de Renda
R$44.988,22
15,2502440700%
TOTAL LÍQUIDO
R$250.011,78
84,7497559300%
Apesar de ter sido relatado pela autoridade lançadora que o valor do imposto de
renda retido foi calculado sobre o total das verbas deferidas, devendo ser proporcionalizado entre
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
rendimentos isentos e não-tributáveis, todavia tal fato não foi observado no auto de infração,
uma vez que não foi feita tal proporcionalização, de modo que o valor total retido de R$
44.988,22, foi considerado apenas em relação ao rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
No tocante à dedução do imposto retido na fonte ou pago, assim dispõe o inciso V
do artigo 12 da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 19951, a seguir reproduzido:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
À partir do demonstrativo de verbas apresentado e imediatamente acima
reproduzido, o quadro abaixo apresenta a composição dos rendimentos de acordo com sua
natureza e os valores proporcionais do imposto de renda:

1 No mesmo sentido dispunha o inciso IV do do artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), vigente à época:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

Rendimento
Valor
%
IRRF Proporcional
Rendimentos Tributáveis
R$ 157.594,54
53,4218779661% R$ 24.033,55
Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva
R$ 7.537,46
2,5550711864% R$ 1.149,48
Rendimentos Isentos/Não-Tributáveis.
R$ 129.868,00
44,0230508475% R$ 19.805,19
Total
R$ 295.000,00 100,0000000000% R$ 44.988,22
Tendo em vista que no auto de infração foi considerada a parcela referente ao
INSS do empregado, no valor de R$ 2,75, o quadro abaixo retrata a inclusão de tal valor
proporcionalizado entre os rendimentos:

Rendimentos
Valor
%
INSS
Rend. Totais
IRRF
Rend. Tributáveis
R$ 157.594,54
53,4218779661% R$ 1,47
R$ 157.596,01
R$ 24.033,55
Rend Trib Exclusiva
R$ 7.537,46
2,5550711864% R$ 0,07
R$ 7.537,53
R$ 1.149,48
Rend. Isentos/Não-Trib. R$ 129.868,00
44,0230508475% R$ 1,21 R$ 129.869,21
R$ 19.805,19
Total
R$ 295.000,00 100,0000000000% R$ 2,75 R$ 295.002,75
R$ 44.988,22
Conclui-se que assiste razão a alegação do contribuinte de não terem sido
excluídos da tributação os rendimentos isentos e não-tributáveis e, dentre eles, inclusive o valor
de R$ 21.181,20 que foi reconhecido pela própria fiscalização.
Assim, devem ser excluídos da tributação o montante de R$ 129.869,21, neste já
incluído o valor de R$ 21.181,20 referente ao FGTS, referente aos rendimentos isentos e não-
tributáveis. Neste contexto, também deve ser excluído o valor de R$ 7.537,53 correspondente
aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, totalizando o montante a ser excluído da
tributação o valor de R$ 137.406,74 (R$ 129.869,21 + R$ 7.537,53).
Por conseguinte, tendo em vista a disposição contida no referido inciso V do
artigo 12 da Lei no 9.250 de 1995, do valor do imposto de renda retido na ação judicial, no
montante de R$ 44.988,22, devem ser excluídas as parcelas correspondentes aos rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva no valor de R$ 1.149,48 e dos rendimentos isentos e não-
tributáveis no valor de R$ 19.805,19, devendo ser considerado no ajuste o valor de R$ 24.033,55
referente ao imposto retido sobre os rendimentos tributáveis.
Honorários Advocatícios
Nos termos do disposto nos artigos 56, parágrafo único e 640, parágrafo único, do
RIR/19992, vigente à época dos fatos, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao

2 Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o total dos
rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei no
8.134, de 1990, art. 3o).
Parágrafo único. Poderá ser deduzido, para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Na declaração de ajuste anual foram informados pagamentos para Nivaldo
Migliozzi – advogado R$ 59.000,00 e Carlos Olimpio de Paula – Perito R$ 5.900,00 (fl. 185). A
autoridade lançadora justificou o não acolhimento da dedução dos honorários advocatícios sob o
argumento de ter sido apresentada somente cópia de cheque nominal ao próprio contribuinte.
Com o recurso novamente o contribuinte deixou de apresentar a cópia do contrato dos
honorários, juntando ao processo apenas os documentos de fls. 243/245, que não podem ser
acatados pelos seguintes motivos:
a) em relação aos honorários advocatícios foram apresentadas cópias do recibo
emitido por Marcela Cristina Tezolin, no valor de R$ 26.500,00, estranha ao
processo (fl. 243) e recibo/declaração datado de 3/9/2011, emitido por
Nivaldo Migliozzi, no valor de R$ 26.500,00 (fl. 244. O somatório desses
recebidos totaliza o montante de R$ 53.000,00 e em ambos não foram
reconhecidas as firmas dos emitentes; e
b) a nota fiscal de Olimpio de Paula Assessoria Contábil Sociedade Simples
Ltda, foi emitida em 10/11/2011, no valor de 5.000,00.
Logo, por não restarem comprovados tanto a relação contratual entre os
beneficiários dos pagamentos declarados e os rendimentos auferidos em decorrência da ação
judicial, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios e periciais declarados, não podem
ser deduzidos, não merecendo reparo a decisão de piso.
Do Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual
Em decorrência de todo o exposto, o lançamento deve ser alterado, considerando
as seguintes informações:
Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual

Linhas da Declaração
DIRPF
Lançamento/Decisão DRJ
Recurso Voluntário
Rendimentos Tributáveis
PREVI
R$ 45.429,31 R$ 34.208,50 R$ 34.208,50
Ação Judicial
R$ 128.802,96 R$ 295.002,75 R$ 157.596,01
Total Rendimentos Tributáveis
R$ 174.232,27 R$ 329.211,25 R$ 191.804,51
Deduções
Contr. à Previdência Privada/Fapi
R$ 1.674,16 R$ 1.674,16 R$ 1.674,16
Dependentes
R$ 5.088,00 R$ 5.088,00 R$ 5.088,00
Despesas com Instrução
R$ 3.996,00 R$ - R$ -
Despesas Médicas
R$ 2.601,89 R$ 2.601,89 R$ 2.601,89
Total das Deduções
R$ 13.360,05 R$ 9.364,05 R$ 9.364,05
Base de Cálculo
R$ 160.872,22 R$ 319.847,20 R$ 182.440,46
Imposto Devido
R$ 39.162,96 R$ 82.881,08 R$ 45.094,23
Imposto Retido
R$ 47.086,38 R$ 46.387,01 R$ 45.237,533
Saldo do Imposto a Restituir
R$ 7.923,42 R$ - R$ 143,30
Saldo do Imposto a Pagar
R$ - R$ 36.494,07 R$ -

3 Total Imposto de Renda Retido = R$ 44.988,22 (Ação Judicial) + R$ 1.398,79 (PREVI) = R$ 46.387,01 - R$
1.149,48 (Ação Judicial - IRRF incidente sobre Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva) = R$ 45.237,53

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13910.000029/2008-36

A Incapacidade de Pagamento do Requerente
Tal argumento não tem previsão legal, não sendo atribuição do CARF a sua
análise, uma vez que a capacidade tributária passiva, ou seja, a capacidade do sujeito ser
considerado devedor tributário, esta contida no artigo 126 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação
do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta
de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma
unidade econômica ou profissional.
A titulo de esclarecimento, a Portaria PGFN no 11.956 de 27 de novembro de
2019, regulamenta a transação na cobrança da dívida da União, apresentando os objetivos da
transação, no artigo 3o, a seguir reproduzido:
Art. 3o São objetivos da transação na cobrança da dívida ativa da União:
I - viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira do sujeito
passivo, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e do emprego dos
trabalhadores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o
estímulo à atividade econômica;
II - assegurar fonte sustentável de recursos para execução de políticas públicas;
III - assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de
forma a equilibrar os interesses da União e dos contribuintes;
IV - assegurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de
forma menos gravosa para União e para os contribuintes;
V - assegurar aos contribuintes em dificuldades financeiras nova chance para retomada
do cumprimento voluntário das obrigações tributárias correntes.
Neste contexto, não há como ser acolhido tal argumento do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da infração o montante de R$ 137.406,74, referente às parcelas
correspondentes aos rendimentos isentos e não-tributáveis de R$ 129.869,21 e aos rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva no valor de R$ 7.537,53. Deve também ser reduzido o montante
deduzido a titulo de IRRF no valor de R$ 1.149,48, referente à parcela do tributo retido incidente
sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital